Tribunal: TCU
Processo: 019.067/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO CONVÊNIO No 120/06, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE MOSSAMEDES - GO.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Goiás Mossâmedes/GO, em razão de irregularidades na execução do Convênio 120/2006, firmado com o Município de Mossâmedes/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Divina Lucia de Almeida Dias; 9.2. julgar regulares as contas de Divina Lúcia de Almeida Dias, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Mara Alice Aparecida da Silva Borges, de Denner Rodrigo Londes e da empresa MYL Engenharia e Construtora Ltda., condenando-os ao pagamento da importância de R$ 91.455,77, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir de 10/1/2008, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. aplicar a Mara Alice Aparecida da Silva Borges, a Denner Rodrigo Londes e a empresa MYL Engenharia e Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, no valor individual de R$ 200.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.